Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-58.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-58.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800042-58.2019.8.14.00000

EMBARGANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

EMBARGADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARIA DEUZUITA DE MELO
, inconformada com a decisão prolatada na Apelação interposta em face do
BANCO CETELEM S.A.

Alega a embargante que o presente Acórdão é omisso.

Informa que
em sede de recurso requereu a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais em montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta.

Aduz que na decisão embargada, esta foi omissa no sentido do afastamento da condenação.

Ao final requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, sobre a suposta omissão, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, a embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024